Tribunal: TJSP
Processo: 1002157-75.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de anulação de contrato, com pedido de devolução do valor pago. Prestação de serviço, consistente no desenvolvimento e implantação de uma plataforma digital de vendas, sob encomenda. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. 1. Preliminar do cerceamento do direito de defesa que se rejeita. Questão relativa à integração automática do software (API) que foi amplamente desenvolvida

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de anulação de contrato, com pedido de devolução do valor pago. Prestação de serviço, consistente no desenvolvimento e implantação de uma plataforma digital de vendas, sob encomenda. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. 1. Preliminar do cerceamento do direito de defesa que se rejeita. Questão relativa à integração automática do software (API) que foi amplamente desenvolvida no laudo pericial, revelando-se desnecessária a dilação probatória pretendida pela autora-apelante (isto é, complemento da prova pericial e oitiva de testemunhas). 2. No mérito, julgou com acerto o Magistrado, pois arrimou-se no laudo pericial, em que o especialista concluiu que "Fora prestado o serviço de desenvolvimento e implantação da plataforma de comercial eletrônico de forma satisfatória e o site encontra-se apto a realizar processos de vendas on-line e gestão de todo conteúdo. Porém, não pode ser colocado em produção para uso efetivo, visto que ainda são necessários alguns cadastramentos de dados e de conteúdos, bem como, de algumas integrações do site com serviços de terceiros, todos de responsabilidade do Requerente" (item 44 da perícia, a fls. 332). Consta do laudo pericial, ainda, que a ré-apelada desenvolveu satisfatoriamente os recursos de marketplace, e que a integração de softwares (API) somente não foi possível por culpa da autora-apelante, que deixou de fornecer os dados solicitados (item 30 da perícia, a fls. 327). O perito registrou, ademais, que a versão objeto da perícia é a mesma que foi entregue à autora apelante (resposta ao quesito 8 da autora-apelante, a fls. 342). Enfim, não se demonstrou o descumprimento contratual, afastando-se a pretendida reparação dos danos materiais. 3. Sentença mantida. Recurso não provido.